Tribunal: TJPA
Processo: 0800122-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800122-47.2022.8.14.0000

PACIENTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0800122-47.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0009032-79.2018.8.14.0051

IMPETRANTE: DR. OMAR ADAMIL COSTA SARE- OAB/PA 13.052

PACIENTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, § 2º, inciso III do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2. Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0800122-47.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0009032-79.2018.8.14.0051

IMPETRANTE: DR. OMAR ADAMIL COSTA SARE- OAB/PA 13.052

PACIENTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, § 2º, inciso III do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
GILDSON DOS SANTOS SOARES
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 3ª VARA PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

De acordo com a impetração o Ministério Público instaurou o Procedimento Investigatório Criminal, em razão de suposto cometimento de crime militar praticado pelo paciente.

Relata que o Órgão Ministerial requereu a decretação da medida segregacionista em razão da quebra das cautelares impostas ao demandante, bem como solicitou também a custódia preventiva no Juízo Militar, havendo decretação de ambas.

Afirma que o Juízo especializado revogou a medida cautelar, em razão de não ter ocorrido a conclusão do Procedimento Investigatório Criminal, ultrapassando um período de 4 (quatro) meses.

Aduz que os fatos são conexos, e que o Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém aponta a quebra da cautelar proibindo o porte e posse de armas, mantendo a prisão do coacto.

Nesse sentido, em defesa do paciente, o impetrante sustenta que comprovação da quebra da cautelar (porta e possuir arma de fogo), depende da comprovação de exame grafotécnico.

Argumenta que a conclusão do PIC foi prorrogada em razão do aguardo da perícia grafotécnica realizada na cidade de Belém, alegando portanto, que por este motivo há excesso de prazo para encerramento do referido procedimento, visto que não há justificativa para tanta demora, pois o exame não demanda alta complexidade.

Insurge-se ainda, contra a decisão desta Seção de Direito Penal que denegou a ordem anteriormente impetrada (HC 0809216-53.2021.814.0000), sob a alegação de que é completamente nula, tanto pelo não enfretamento de todos os argumentos da impetração, os quais demonstram a inexistência dos pressupostos essenciais para o decreto preventivo, bem como em razão da existência de decisões conflitantes.

Por tais razões pugna pela concessão da liminar para sejam restabelecidas as medidas cautelares e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria que julgou de forma monocrática e não conheceu da ordem impetrada.

Após interposição de Agravo Regimental, em decisão monocrática, deu provimento ao agravo, para que o Habeas Corpus tenha regular tramitação, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 03/03/2022, por meio de Ofício Nº
007/2022 - GJ
(8664533).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Alega o impetrante que a decisão do Juízo singular diverge da decisão do Juízo Militar, o qual revogou o decreto preventivo, por excesso de prazo para conclusão do PIC, caracterizando constrangimento ilegal.

Quanto a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual. Além disso, de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade, o processo criminal no qual o paciente figura como réu se encontra tramitando regularmente, e que os autos foram encaminhados ao Egrégio Tribunal no dia 03/09/2021 para processamento e julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa do

demandante.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO
. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso
. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Além disso, em 16/07/2022 o Juízo reconheceu a quebra das medidas cautelares, tal qual a proibição de posse e porte de arma de fogo e decretou a custódia novamente, sendo portanto equivocada a afirmação do impetrante de que a segregação em desfavor do paciente estaria baseada no PIC, uma vez que sua prisão não está pautada no referido procedimento e sim na quebra de medida cautelar aplicada, quando o coacto ministrou curso fazendo uso de arma de fogo.

Dessa forma o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da medida preventiva para conveniência da instrução criminal.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA INSTRUÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que a Lei 13.964/2019 não leve sempre a essa solução (art. 282, § 4º- CPP), a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
“o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal”
(AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública: HC 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 3.Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 666.368/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Vale ressaltar, que conforme as informações da autoridade coatora (Id. 8664533, pág. 3) o Comando de Policiamento Ambiental do Estado do Pará proferiu decisão homologando o IPM de portaria

nº003/2021/IMP-CPA reconhecendo a possibilidade de prática de crime militar (ameaças) e transgressão da Disciplina Policial Militar pelo paciente demonstrando a periculosidade do mesmo e reforçando a necessidade de sua segregação cautelar.

Portanto, presentes os requisitos do artigo 312 do CPP havendo a necessidade de garantir a ordem pública, justifica-se a manutenção da medida preventiva decretada.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/06/2022